Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714767-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDA: MARIA ISABELLA PEREIRA FRANCO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. MORA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA CONTRATUAL. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SEGURO APÓS O INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO POR 3 MESES CONSECUTIVOS. NULIDADE. 1. O entendimento doutrinário (enunciado 376 das Jornadas de Direito Civil) e jurisprudencial a respeito do art. 763 do Código Civil consolidou-se, desde longa data, no sentido de que a resolução do contrato de seguro depende de prévia interpelação do segurado em mora. 2. A Súmula no 616 do Superior Tribunal de Justiça assentou em definitivo que “a indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”. 3. A jurisprudência deve ser mantida estável, íntegra e coerente (art. 926 do CPC), incumbindo aos juízes e Tribunais, como medida de preservação da segurança jurídica, observar os pronunciamentos judiciais vinculantes, dentre os quais estão as súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional. 3.1. A utilização da técnica de distinção deve se dar mediante decisão devidamente fundamentada, sob pena de se macular o art. 927 do CPC e, por conseguinte, a própria segurança jurídica. 4. É abusiva – e, portanto, nula – a cláusula de contrato de seguro de vida que permite o cancelamento automático da avença, independentemente de notificação do contratante, a partir da verificação do inadimplemento consecutivo de três parcelas do prêmio. 5. Excepcionalmente e diante das peculiaridades do caso concreto, é possível afastar o dever de pagar a indenização securitária, mesmo que inexista a prévia notificação para constituir a parte contratante em mora, quando verificado o não pagamento do prêmio por longo período. Essa excepcionalidade não se verifica quando o cancelamento do contrato se dá após três meses de inadimplemento, ainda que a mora tenha perdurado por dez meses. 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 763 do Código Civil, ao argumento de que não seria necessária a notificação prévia da segurada para fins de cancelamento/rescisão do contrato de seguro. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração de honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 763 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato por inadimplemento, sendo ônus da seguradora notificar o segurado” (AgInt no AREsp 1824542/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 31/8/2021). A corroborar: REsp 1934909/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 28/3/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “Deflui do processo é que a apelada-ré não cumpriu com a sua obrigação de notificar a segurada, desatendendo assim o requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro” (ID 32896467). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027